Tribunal: TJBA
Processo: 8133725-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133725-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CORES DE PIATA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

APELADO: PEDRO PAULO LIMA DE AQUINO

Advogado(s)
:
JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE ENCOMENDA ENTREGUE A FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. DEVER DE INDENIZAR. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização proposta por condômino em face do condomínio edilício, em razão do extravio de mercadoria adquirida pela internet e entregue a funcionário da portaria.

Sentença da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que julgou procedente o pedido, condenando o réu à restituição do valor do bem e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Interposição de apelação pelo réu, restringindo a insurgência à condenação por dano moral, com pedido subsidiário de minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o extravio de encomenda recebida por funcionário do condomínio configura dano moral indenizável; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do condomínio restou caracterizada, à luz do art. 932, III, e art. 933 do Código Civil, diante do extravio de bem entregue à portaria por conduta imputável a empregado da ré, cuja relação de trabalho foi reconhecida.

A violação da confiança legítima depositada pelo condômino na administração do edifício e na guarda de seus bens caracteriza dano moral indenizável, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos.

O recorrente não impugnou a materialidade dos fatos, limitando-se à insurgência quanto ao cabimento e ao valor da indenização.

O valor de R$10.000,00 arbitrado na origem, embora não abusivo, comporta redução para R$5.000,00, considerando os critérios da proporcionalidade, da gravidade do dano e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a responsabilidade civil do condomínio por falhas na recepção e guarda de encomendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento: “O extravio de mercadoria entregue a funcionário do condomínio configura dano moral indenizável, diante da quebra da legítima expectativa de segurança do condômino, sendo o valor da compensação passível de modulação conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8133725-62.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
CONDOMÍNIO CORES DE PIATÃ

e
apelado
PEDRO PAULO LIMA DE AQUINO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
à apelação interposta,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .